Tribunal: TJPA
Processo: 0008741-70.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008741-70.2016.8.14.0012

APELANTE: SAMOEL PEREIRA RIBEIRO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § § 1º E 4º, I E IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO CRIME COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PROCEDÊNCIA. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há de se concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, não somente em razão da sua presença prévia no local do crime, insistindo pela entregada da
res
ao funcionário, mas, sobretudo, diante de sua confissão à equipe de policiais de que teria efetuado a subtração tratada, com indicação, inclusive, do local onde ela estava armazenada e do instrumento utilizado para arrombamento do cadeado, uma tesoura de cortar ferro.

2. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que, a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito. A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”,
entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

4. Pena redimensionada para, após o decote da majorante do §1º, do art. 155, do Código Penal, determinar ao réu, definitivamente, a sanção de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito estabelecidas pelo Juízo singular.

5. Uma vez transitada em julgado esta decisão ao
Parquet
, declaro, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do recorrente pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente, haja vista que, considerando a nova pena fixada de 02 (dois) anos de reclusão, prescritível em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB; bem como o último marco interruptivo do lapso prescricional, ocorrido com a prolação da sentença condenatória em 27/06/2017, o alcance da prescrição, no caso, operou-se em 26/06/2021.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SAMOEL PEREIRA RIBEIRO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 9377048), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 155, § § 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana.

Narra a
peça denunciativa
(ID 9376952) que, na madrugada do dia 08 de setembro de 2016, o apelante em comento e Carlos Augusto dos Santos Olaio, subtraíram para si, do interior da Distribuidora de Bebidas “Disk Bebida”, localizada na Alameda Eunice Barros, bairro da Aldeia, nesta cidade, 15 (quinze) pacotes de bebida alcóolica, tipo cerveja marca Skol, pertencente à vítima Rafael Reimão, proprietário da Distribuidora citada.

Relata que, no dia 07 de setembro de 2016, por volta das 20h, os acusados estavam sentados na margem da rua que fica próxima ao depósito de bebidas, momento em que o funcionário do referido depósito, Railson Veiga Barreto, ao caminhar rumo à sua residência, foi abordado pelos meliantes. Que o recorrente Samoel pediu que Railson lhe vendesse “fiado” (textuais). Que Railson informou que não poderia assim proceder, pois as cervejas que tinham no depósito estavam separadas para serem levadas, no outro dia, para a Vila de Areião, no Município de Cametá. Que Railson seguiu para sua casa e, naquele mesmo dia, por volta das 22h, o réu Samoel foi até a residência de Railson insistir, mais uma vez, para que lhe desse os pacotes de cerveja. Que Railson novamente negou, fechou a porta de sua casa e foi dormir.

Descreve a inicial que, no dia seguinte, por volta das 8h00min da manhã, Railson recebeu uma ligação do dono da distribuidora de bebidas, seu patrão Rafael Reião. Que, ao chegar ao local, notou que o cadeado do portão estava cortado e logo conseguiu identificar que 14 (quatorze) pacotes de bebida alcóolica, da marca Skol, haviam sido furtados.

Em
razões recursais
(ID 9377069), argui, inicialmente, a defesa, a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação do recorrente. No mais, clama pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, em face da ausência de exame pericial; pelo reconhecimento de erro material no tocante à fixação da pena-base; pelo decote da causa de aumento relativo ao furto cometido durante repouso noturno, haja vista a inexistência de provas no tocante à hora do fato; e, ao final, pela detração da pena provisória, substituição por penas restritivas de direito, suspensão condicional da pena e adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 9377074), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Argui a defesa, inicialmente, a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação do recorrente. Enfatiza que ligação do apelante com o ocorrido estaria consubstanciada apenas no fato dele ter ido, na noite anterior ao crime, ao estabelecimento comercial furtado.

Não obstante, da análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade

do crime de furto
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9376953, pág. 09), que atesta terem sido furtados
“07 (sete) pacotes de cerveja Skol, contendo 15 unidades cada; 10 (dez) unidades cheias da mesma cerveja e uma tesoura de cortar ferro”.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à
autoria delitiva
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A testemunha
Dirceu da Veiga Miranda
, assim relata em juízo:

“(...) que participou das prisões dos acusados; que soube pelo Sargento Girard que me ligou informando o ocorrido, que tinham furtado um depósito de bebidas; que já tinham informações de um envolvido, que seria o Samoel; que encontrou o Samoel sentando e perguntou sobre o ocorrido e ele falou que tinha levado a bebida para outra residência; que foram ale esta residência e encontraram 5 ou 6 pacotes de cervejas e outra quantidade dentro da geladeira: que Samoel informou que havia cometido o crime na companhia de Carlos Augusto; que foram até a residência de Carlos; que conduziu os acusados até a delegacia; que o Samuel disse que havia pego o alicate usado para quebrar o cadeado emprestado de uma obra; que os acusados confirmaram que praticaram que nunca chegou a fazer a prisão dos acusados em outro fato.

A corroborar a narrativa supramencionada, citem-se as declarações judiciais da testemunha
Railson Veiga Barreto
, funcionário do estabelecimento comercial em voga, quando assim explana:

[...] que umas 7 boras da manha viu o cadeado do portão no chão e percebeu que faltavam algumas caixas de cervejas Skol; que desconfiou do Samoel porque ele havia ido pedir para comprar bebida fiado; que conhece o Samoel, que eles cresceram e brincavam juntos; que Samoel informou quem seria a outra pessoa que havia praticado o crime, e onde estava a turquesa usada para romper o cadeado; que a bebida furtada estava na casa de uma senhora.

O recorrente
Samoel Pereira Ribeiro
, assim como o coautor Carlos Augusto, em audiência judicial, fizeram uso do direito constitucional de permanecerem em silêncio.

Não se pode ignorar, entretanto, pois em notória consonância com a prova judicializada, as declarações do corréu Carlos Augusto, durante a fase de inquérito, oportunidade na qual, confessa a autoria criminosa, praticada na companhia de Samoel Pereira Ribeiro, nos seguintes termos:

“(...) QUE, no dia de ontem, 07/09/2016, desde as 20h aproximadamente estava ingerindo bebida alcoólica com o nacional SAMOEL, na Alameda Eunice Barros, bairro da Aldeia, QUE, não lembra o horário que foi com SAMOEL usando uma tesoura de cortar ferro e cortou o cadeado e jogou fora e do interior do depósito de bebidas pegaram vários pacotes de cerveja Skol; QUE, o depoente diz que somente ajudou a carregar; QUE, guardaram as cervejas no mato e em seguida foi dormir e pela manhã de hoje, 08/09/2016 foi preso e confessou o crime.”

Por tudo que foi explanado, não há de se concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

A tese defensiva, por outro turno, ressoa visivelmente frágil, carente de credibilidade, desamparada de substrato probatório mínimo, na medida em que apenas se resumiu a negar a conduta ilícita atribuída, sem apresentar versão para os fatos, a fim de subsidiar sua pretensão absolutória.

Registre-se que o fato de o delito não ter contado com testemunha ocular, em nada prejudica a veracidade da versão acusatória, bem demonstrada. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, não somente em razão da sua presença prévia no local do crime, insistindo pela entregada da
res
ao funcionário, mas, sobretudo, diante de sua confissão à equipe de policiais de que teria efetuado a subtração tratada, com indicação, inclusive, do local onde ela estava armazenada e do instrumento utilizado para arrombamento do cadeado, uma tesoura de cortar ferro.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente, ou por demais elementos de convicção.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa
. Tal circunstância, porém, no entendimento da Magistrada sentenciante, deu-se como provada de acordo a partir da prova oral construída, e em face da apreensão de objetos utilizados para destruição de obstáculos, vejamos:

“Acerca da qualificadora do arrombamento, não foi providenciado o laudo pericial. Todavia, é possível a afirmação da circunstância pelas provas testemunhais, as quais confirmam o arrombamento do obstáculo a supressão da coisa, suprindo a prova técnica.”

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. PROVAS ORAIS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME E CONFISSÃO DO RÉU SUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos.

2. In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento.

3. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)" (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ENTIDADE PARTICULAR DE ENSINO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.291/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)" (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 663.991/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)" (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I -
Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)" (grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente para a incidência da qualificadora em voga, a comprovação de que o cadeado da entrada do estabelecimento foi danificado, consoante prova testemunhal acima referida. Além do mais, o utensílio utilizado para efetivação da quebra do cadeado foi encontrado em local indicado, inclusive, pelo próprio recorrente, às proximidades de onde se deu o furto (fotografia do instrumento à ID 9377059, pág. 11).B

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento do cadeado do portão de acesso ao estabelecimento, comprovado pela prova oral produzida e pela apreensão do instrumento utilizado para sua execução. Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim os meliantes tiveram acesso ao interior do imóvel comercial.

Não há de se exigir, por outro turno, que o portão de ingresso do imóvel permaneça danificado, a espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali trabalham.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

3. Da majorante relativa ao crime praticado perante repouso noturno:

Pugna, ademais, a defesa, pelo decote da causa de aumento relativo ao furto cometido durante repouso noturno, haja vista a inexistência de provas no tocante à hora do fato.

Acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que, a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”,
entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)”

- Nesse cenário, passo ao redimensionamento da pena atribuída ao réu:

Na primeira etapa, fixada pelo Juízo a pena-base no importe mínimo legal do furto qualificado, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – sanando-se, neste momento, o mero equívoco material da sentença, ao referir-se à estipulação da pena primária
“acima do mínimo legal”
– assim a mantenho.

Na etapa seguinte, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, decoto da reprimenda atribuída ao recorrente, a majorante do §1º, do art. 155, do Código Penal, concretizando suas sanções, definitivamente, em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito estabelecidas pelo Juízo singular, a serem adequadas à nova reprimenda estipulada.

Incabível o
sursis
(art. 77, III, do CPB).

Tratando-se a detração de instituto a definir o regime de cumprimento de pena, nenhuma operação há de ser efetuada, na hipótese, pois já imposto ao réu o regime mais brando. Outrossim, é cediço que, nessa fase, a detração deve ser examinada pelo Juízo da execução.

- Da prescrição da pretensão punitiva estatal. Declaração
ex officio:

Uma vez transitada em julgado esta decisão ao
Parquet
, declaro, desde já,
ex officio
, extinta a punibilidade do recorrente pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente, haja vista que, considerando a nova pena fixada de 02 (dois) anos de reclusão, prescritível em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB; bem como o último marco interruptivo do lapso prescricional, ocorrido com a prolação da sentença condenatória em 27/06/2017, o alcance da prescrição, no caso, operou-se em 26/06/2021.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para excluir da condenação do recorrente a causa de aumento atinente ao repouso noturno, estabelecendo a nova reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
declarando-se, desde já, após o trânsito em julgado desta decisão ao
Parquet,
extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022